Tribunal: TJDFT
Processo: 0715015-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715015-93.2023.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ELISMAR MORAIS DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por ELISMAR MORAIS DOS SANTOS contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL. O Impetrante sustenta (i) que está classificado na primeira etapa, prova objetiva, para concorrer às vagas destinadas a pessoas negras para o cargo Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, área de especialização Obras, Edificações e Urbanismo do Concurso Público no 01/2022 – atub; (ii) que, convocado para o procedimento de heteroidentificação ocorrido no dia 15/04/2023, deixou de comparecer, pois estava com sintomas de Covid-19, conforme atestado médico datado de 13/04/2023 recomendando isolamento por 5 dias; (iii) que tais cuidados foram necessários, visto que é imunossuprimido e soropositivo; (iv) que, “embora não se trata de disputa entre candidatos e sim entrevista com objetivo de confirmar a autodeclaração do candidato que concorreu na modalidade de vagas reservadas aos pretos e pardos”, “a administração pública está tratando como se etapa de prova fosse, de modo a impedir o candidato de ter agendamento de data compatível com sua saúde”; e (v) que tem direito líquido e certo de participar de concurso público na condição de pessoa negra e, caso não seja deferida nova entrevista de heteroidentificação, poderá ser prejudicado em eventuais prazos de recurso quanto ao resultado da entrevista, previstos entre 25/04 e 02/05/2023, e como prejuízo final, a exclusão do resultado definitivo da prova discursiva. Requer a concessão de medida liminar para determinar que a autoridade coatora assegure imediatamente o direito a novo agendamento e seu regular aproveitamento nas etapas seguintes do concurso. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade de justiça. Não há nos autos elementos de convencimento hábeis a demonstrar violação ou risco de violação a direito líquido e certo do Impetrante de prosseguir no certame concorrendo às vagas reservadas a candidatos negros. Consta dos autos apenas a convocação do Impetrante para comparecimento ao Procedimento de Heteroidentificação Complementar à Autodeclaração dos Candidatos Negros, marcada para o dia 15/04/2023. Não se colhe dos autos nenhuma evidência de que o Agravante requereu o reagendamento da entrevista com fundamento na infecção por Covid-19 e que o pedido foi indeferido. Ante, pois, a manifesta carência probatória das alegações do Impetrante, não é possível concluir pela presença da relevância dos fundamentos (fumus boni iuris) que, de acordo com o artigo 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, é indispensável à concessão de liminar em mandado de segurança. Isto posto, indefiro a liminar. Notifique-se e dê-se ciência nos termos do artigo 7o, incisos I e II, da Lei 12.016/2009. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 04 de maio de de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator